Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA E PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime sob a responsabilidade do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Desse modo, tendo o acervo probatório dos autos evidenciado que o recorrente sabia que a motocicleta que estava em seu poder era produto de crime, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa.
2. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação diante da fundamentação idônea apresentada na sentença.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Inviável a redução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes, conforme o entendimento firmado no Enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto se, embora a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Apelação da Defesa parcialmente provida para, mantida a condenação do apelante como incurso nos artigos 180, caput, 304 c/c 297, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do crime de receptação, diminuindo a pena desse delito de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa, à razão unitária mínima, para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima. Recurso do Ministério Público provido para ajustar a pena provisória do crime de uso de documento falso ao mínimo legal, alterando a pena final desse delito de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa, à razão unitária mínima, para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, resultando, em face do concurso material dos delitos, na pena total de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.